Tribunal: TJDFT
Processo: 0749457-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO NA EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. FILHOS MENORES SOB OS CUIDADOS DE FAMILIARES. INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se desconhece a existência de precedentes que autorizam a prisão domiciliar humanitária, com base no artigo 117 da LEP, aos apenados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos excepcionais.
2. No caso em análise, não se verifica situação excepcional que justifique a medida, tampouco se demonstrou que o apenado seja imprescindível para os cuidados dos filhos menores, os quais se encontram assistidos por familiares, sem indícios de abandono ou desamparo.
3. Recurso conhecido e desprovido.